Tribunal: TJMT
Processo: 1012629-69.2024.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012629-69.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Extorsão]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 719.151.331-49 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EZIO ROSA DA SILVA JUNIOR - CPF: 040.445.701-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECLARARAM-SE SUSPEITOS E/OU IMPEDIDOS OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES ORLANDO DE ALMEIDA PERRI E WESLEY SANCHEZ LACERDA.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Revisão criminal.
Extensão dos efeitos da decisão. Dosimetria da pena. Personalidade do agente e motivos do crime. Redimensionamento da pena
. Pedido
de extensão
procedente
.

I. Caso em exame

1.
Revisão Criminal incidental proposta por Ezio, condenado na Ação Penal nº 0003622-66.2009.8.11.0042, em concurso com Adriano, pelos crimes de homicídio qualificado (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29, caput – quatro vezes) e extorsão qualificada (art. 158, §1º), todos na forma do art. 69 do Código Penal, à pena total de 45 anos e 6 meses de reclusão, além de 55 dias-multa. Após revisão criminal julgada parcialmente procedente em favor de Adriano, Ezio pleiteia, com fundamento no art. 580 do CPP, a extensão dos efeitos da decisão que afastou a valoração negativa da personalidade e dos motivos do crime, com consequente redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a extensão dos efeitos da revisão criminal concedida ao corréu, nos termos do art. 580 do
CPP; e (
ii
) determinar se a valoração negativa da personalidade e dos motivos do crime na dosimetria da pena foi devidamente fundamentada com base em elementos técnicos e objetivos.

III. Razões de decidir

3.

A extensão dos efeitos da revisão criminal exige a identidade fático-processual entre os corréus e que os fundamentos da decisão não sejam de caráter exclusivamente pessoal.

4.
A sentença utilizou fundamentação idêntica para ambos os réus, tanto na descrição da conduta quanto na valoração dos vetores judiciais da personalidade e dos motivos do crime, inexistindo diferenciação na dosimetria da pena.

5.
A valoração negativa da personalidade não se apoia em laudo técnico ou exame criminológico, baseando-se apenas no modo de execução do crime, o que fere os critérios legais e jurisprudenciais sobre a matéria.

6.
Os motivos do crime, indicados como demonstração de poder e dominação, são inerentes à própria estrutura típica dos delitos de homicídio qualificado e extorsão, não justificando exasperação da pena.

7.
A jurisprudência do STJ veda a utilização de atos infracionais pretéritos para valoração negativa da personalidade sem respaldo técnico, assegurando o princípio da isonomia entre réus em situação processual equivalente.

8.
Presentes todos os requisitos legais, impõe-se a extensão dos efeitos da decisão favorável ao corréu Adriano, com
redimensionamento da pena de Ezio para 38 anos e 4 meses de reclusão e 21 dias-multa, mantendo-se o regime inicial fechado.

IV. Dispositivo.

9
.

Pedido procedente
.

Tese de julgamento:
“
1. A identidade fático-processual entre corréus e a fundamentação idêntica da sentença permitem a extensão dos efeitos de decisão revisional com base no art. 580 do CPP.

2. A valoração negativa da personalidade do agente exige respaldo técnico específico, sendo insuficiente a mera descrição do modo de execução do crime.

3. Os motivos do crime somente autorizam majoração da pena se extrapolarem a estrutura típica da conduta penal.
”

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5º, caput; CP,
arts
. 59, 61, II, “c”, 65, I, 69, 71, 121, §2º, II e IV, 158, §1º; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, HC n. 663.705/SP, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 22.03.2022; STJ,
AgRg
no HC n. 949.850/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 12.02.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Revisão Criminal
proposta por Adriano, visando à desconstituição da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0003622-66.2009.8.11.0042, na qual o requerente foi condenado pelos crimes previstos no art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 29,caput(quatro vezes), e art. 158, §1º, na forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 45 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 55 dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

O pedido foi julgado parcialmente procedente, afastando a valoração negativa referente à personalidade do agente e aos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, redimensionando a pena definitiva para39 anos e 3 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e24 dias-multa, devendo cada um ser calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do
salário

mínimo
vigente à época dos fatos (Id 284773881).

Na sequência, Ezio solicitou a extensão dos efeitos da decisão, com fundamento no art. 580 do CPP (Id 293530351).

A Procuradoria de Justiça manifestou pela parcial procedência do pedido incidental, para que haja a extensão dos efeitos ao requerente Ezio,
a fim de afastar a valoração negativa do vetor judicial dos motivos dos crimes, com redimensionamento da pena-base (Id
296635354
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Do cabimento do pedido incidental
.

O requerente
Ézio
sustenta que se encontra em situação fático-processual idêntica à do
revisionando Adriano
, uma vez que ambos foram condenados na mesma ação penal (nº 0003622-66.2009.8.11.0042) pela prática dos mesmos crimes - homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, caput - quatro vezes) e extorsão (art. 158, §1º), todos do Código Penal, na forma do art. 69 - e com fundamentação idêntica para a exasperação das penas-base.

O artigo 580 do Código de Processo Penal estabelece
:

Art. 580. No caso de concurso de agentes (Código Penal, art. 25), a decisão do recurso interposto por um dos réus, se fundada em motivos que não sejam de caráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.

Para a aplicação do dispositivo legal, exige-se: a) identidade das situações fático-processuais entre os corréus; b) que a decisão não se funde em elementos de caráter exclusivamente pessoal.

Na hipótese em exame, verifica-se que os réus
Adriano e Ézio
foram julgados pelos mesmos crimes, nas mesmas circunstâncias fáticas,
tendo sido aplicada fundamentação idêntica na dosimetria das penas-base para determinados vetores judiciais.

A análise da fundamentação empregada pela sentença revela identidade absoluta na valoração negativa dos motivos do crime para ambos os réus.

Para Adriano, a sentença fundamentou:

Crime: Homicídio qualificado

Vítima: Ana Carolina Nunes Silva Lima

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que agiu com designo e extrema frieza, pois juntamente com terceiras pessoas arquitetou a prática deste crime. Primeiramente abasteceram as motocicletas que utilizaram e se certificaram da existência de pessoas no local escolhido para a efetuação dos disparos. O réu chegou a mandar recado através de Roberto de Souza Lima, o qual abasteceu as motos, de que era para ele avisar os “trouxas” lá de baixo que eles iriam descer lá e matar qualquer um que ali estivesse. Se não bastasse, após o fato saíram comemorando o feito. Dolo intenso configurado;

O réu não registra antecedentes criminais;

Em relação a sua personalidade, embora não realizado nenhum estudo
especifico
, somente pelo modo como o crime foi praticado denota-se que é violenta;

Sua conduta social é desabonadora, visto ser o réu membro de uma das gangues do Bairro Dom Aquino, as quais brigam pelo território do tráfico de drogas e para tanto não medem consequências, chegando ao ponto de atirarem a esmo contra pessoas de bem, no intuito de provocarem terrorismo e numa demonstração de poder;

O motivo do crime foi a rixa existente entre duas as principais gangues adversárias do Bairro Dom Aquino (Aldeia e
Copagáz
), sendo o ora sentenciado integrante de uma delas. Todavia, como está motivação já foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do crime, não poderá ser considerada novamente, sob pena de se incorrer em “bis in idem”;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis na medida em que o crime ocorreu num “espetinho” onde se encontravam várias pessoas inocentes, inclusive crianças sendo os disparos efetuados a esmo, sem se preocuparem os executores em atingir pessoas que não tinham nenhuma ligação com os seus adversários. Aliás, segundo consta no relatório policial está não foi a primeira vez que um aglomerado de pessoas foi alvo de disparos aleatórios de arma de fogo efetuados naquele bairro.

O comportamento da vítima não influenciou na ação delitiva;

As consequências do crime foram trágicas e lamentáveis, pois causou a morte de uma criança de
apenas dois anos de vida, não se podendo olvidar da dor suportada pelos seus genitores e demais familiares diante da perda de um ente querido, nessas condições. E, ainda, é o tipo de delito que causa perplexidade, comoção social e medo nas pessoas, principalmente nos moradores dos bairros onde ocorrem, pelas circunstâncias e forma como é praticado;

Assim, diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos – entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão
(...).”
(Id. nº. 216560180 – Págs. 76/78).

(...)
Crime: Extorsão qualificada

Vítima: Roberto de Souza Lima

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que agiu com designo e extrema frieza, pois juntamente com terceiras pessoas e em três motocicletas, foram até o posto de gasolina onde a vítima trabalhava, abasteceram as motos no intuito de praticarem crimes ainda mais graves e se negaram a pagar pelo combustível, exibindo arma de fogo como forma de amedrontar a vítima. Dolo intenso configurado;

Em relação a sua personalidade, embora não realizado nenhum estudo específico, somente pelo modo do crime foi praticado denota-se que é violenta;

Sua conduta social é desabonadora, visto ser o réu membro de uma das gangues do Bairro Dom Aquino, as quais brigam pelo território do tráfico de drogas e para tanto não medem seus atos, chegando ao ponto de não pagarem pelo combustível utilizado para abastecer as motos que seriam utilizadas para o cometimento de outros crimes;

O motivo do crime foi, além do intuito de obter vantagem indevida, amedrontar os moradores do Bairro Dom Aquino e redondezas, numa demonstração de poder e manipulação;

As circunstâncias do crime são de que
o réu em questão, juntamente com terceiras pessoas, foram
ao posto de gasolina, abasteceram suas motos com combustível equivalente a R$ 5,00 (cinco reais) e, exibindo uma arma de fogo, se negaram a pagar;

As consequências do crime foram graves, pois esse tipo de delito causa perplexidade, comoção social e impõe medo nas pessoas, pela frieza como é praticado, sem contar o prejuízo de ordem econômica;

Assim, diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime de extorsão – de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa – entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
(...).”
(Id 216560180 – p. 85/86).

Para Ezio, a sentença utilizou fundamentação rigorosamente idêntica:

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que agiu com designo e extrema frieza, pois juntamente com terceiras pessoas arquitetou a prática deste crime. Primeiramente abasteceram as motocicletas que utilizaram e se certificaram da existência de pessoas no local escolhido para a efetuação dos disparos. O réu chegou a mandar recado através de Roberto de Souza Lima, o qual abasteceu as motos, de que era para ele avisar os “trouxas” lá de baixo que eles iriam descer lá e matar qualquer um que ali estivesse. Se não bastasse, após o fato saíram comemorando o feito. Dolo intenso configurado;

O réu não registra antecedentes criminais;

Em relação a sua personalidade, embora não realizado nenhum estudo
especifico
, somente pelo modo como o crime foi praticado denota-se que é violenta;

Sua conduta social é desabonadora, visto ser o réu membro de uma das gangues do Bairro Dom Aquino, as quais brigam pelo território do tráfico de drogas e para tanto não medem consequências, chegando ao ponto de atirarem a esmo contra pessoas de bem, no intuito de provocarem terrorismo e numa demonstração de poder;

O motivo do crime foi a rixa existente entre duas as principais gangues adversárias do Bairro Dom Aquino
(Aldeia e
Copagáz
), sendo o ora sentenciado integrante de uma delas. Todavia, como está motivação já foi reconhecida pelo Conselho de Sentença como qualificadora do crime, não poderá ser considerada novamente, sob pena de se incorrer em “bis in idem”;

As circunstâncias do crime são desfavoráveis na medida em que o crime ocorreu num “espetinho” onde se encontravam várias pessoas inocentes, inclusive crianças sendo os disparos efetuados a esmo, sem se preocuparem os executores em atingir pessoas que não tinham nenhuma ligação com os seus adversários. Aliás, segundo consta no relatório policial está não foi a primeira vez que um aglomerado de pessoas foi alvo de disparos aleatórios de arma de fogo efetuados naquele bairro.

O comportamento da vítima não influenciou na ação delitiva;

As consequências do crime foram trágicas e lamentáveis, pois causou a morte de uma criança de apenas dois anos de vida, não se podendo olvidar da dor suportada pelos seus genitores e demais familiares diante da perda de um ente querido, nessas condições. E, ainda, é o tipo de delito que causa perplexidade, comoção social e medo nas pessoas, principalmente nos moradores dos bairros onde ocorrem, pelas circunstâncias e forma como é praticado;

Assim, diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime de homicídio qualificado – de 12 (doze) a 30 (trinta) anos – entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 17 (dezessete) anos de reclusão
(...).”
(Id. nº. 216560180 – Págs.
86
/
87
)
.

“(...)
Crime: Extorsão qualificada

Vítima: Roberto de Souza Lima

A culpabilidade do réu é acentuada na medida em que agiu com designo e extrema frieza, pois juntamente com terceiras pessoas e em três motocicletas, foram até o posto de gasolina onde a vítima trabalhava, abasteceram as motos no intuito de praticarem crimes ainda mais graves e se negaram a pagar pelo combustível, exibindo arma de fogo como forma de amedrontar a vítima. Dolo intenso configurado;

Em relação a sua personalidade, embora não realizado nenhum estudo específico, somente pelo modo do crime foi praticado denota-se que é violenta;

Sua conduta social é desabonadora, visto ser o réu membro de uma das gangues do Bairro Dom Aquino, as quais brigam pelo território do tráfico de drogas e para tanto não medem seus atos, chegando ao ponto de não pagarem pelo combustível utilizado para abastecer as motos que seriam utilizadas para o cometimento de outros crimes;

O motivo do crime foi, além do intuito de obter vantagem indevida, amedrontar os moradores do Bairro Dom Aquino e redondezas, numa demonstração de poder e manipulação;

As circunstâncias do crime são de que
o réu em questão, juntamente com terceiras pessoas, foram
ao posto de gasolina, abasteceram suas motos com combustível equivalente a R$ 5,00 (cinco reais) e, exibindo uma arma de fogo, se negaram a pagar;

As consequências do crime foram graves, pois esse tipo de delito causa perplexidade, comoção social e impõe medo nas pessoas, pela frieza como é praticado, sem contar o prejuízo de ordem econômica;

Assim, diante da fundamentação supra e tendo em vista a pena prevista para o crime de extorsão – de 04 (quatro) a 10 (dez) anos e multa – entendo necessário e suficiente estabelecer a
pena-base em 07 (sete) anos de reclusão
(...).”
(Id 216560181 – p. 8
/9)
.

A decisão fundamentou-se na ausência de elementos objetivos e técnicos que sustentassem a valoração negativa destes vetores da dosimetria penal
.

No tocante à
personalidade do agente
, esta deve ser compreendida como o conjunto de traços psíquicos, morais e comportamentais que revelam a propensão ou não à prática delitiva. Trata-se de elemento de difícil aferição por parte do julgador, na medida em que,
geralmente, carece este de formação técnica específica na seara da psicologia ou psiquiatria.

Como pontuado na fundamentação da decisão revisional, não obstante a consideração lançada pela magistrada sentenciante, no sentido de que a personalidade do réu se mostraria violenta à luz do
modo de operação
empregado, tal juízo valorativo não encontra respaldo técnico suficiente nos autos, haja vista a inexistência de exame criminológico que ateste a periculosidade do agente.

Relativamente aos
motivos do crime
, estes dizem respeito aos antecedentes psíquicos que impulsionaram o agente à prática delitiva, constituindo-se no móvel subjetivo da ação. No caso em apreço, o juízo sentenciante fundamentou a valoração negativa dos motivos com base no intuito do réu de obter vantagem indevida e, ainda, de amedrontar os moradores do bairro, numa demonstração de poder e dominação.

Todavia, tais elementos são ínsitos à própria tipicidade dos delitos de extorsão e homicídio qualificado, não representando circunstâncias que extrapolem a estrutura típica.

A Procuradoria-Geral de Justiça sustenta que a extensão não deve abranger o vetor da personalidade, alegando que
Ezio
possuía atos infracionais anteriores que justificariam tratamento diferenciado.

Tal argumentação não prospera
.

O
vício reconhecido na revisão criminal não decorreu de características pessoais específicas de ADRIANO, mas sim da
metodologia
inadequada
empregada pela magistrada sentenciante para avaliar a personalidade. A decisão revisional foi expressa ao consignar que
“
tal juízo valorativo não encontra respaldo técnico suficiente nos autos, haja vista a inexistência de exame criminológico que ateste a periculosidade do agente
”
Id
284773881.

A
fundamentação da sentença foi idêntica para ambos os réus no tocante à personalidade. A magistrada utilizou exclusivamente
o modo de operação
do crime para inferir personalidade violenta, sem qualquer diferenciação entre os corréus.

A
mera existência de atos infracionais não autoriza, por si só, a valoração negativa da personalidade sem adequado respaldo técnico. Como sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiç
a:

“
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que "atos infracionaisnão podem ser considerados maus antecedentes para a elevação dapena-base,tampouco podem ser utilizados para caracterizarpersonalidadevoltada para a
prática
de crimes ou má conduta social" (HC 499.987/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 30/05/2019,
DJe
04/06/2019.)
”

(HC n. 663.705/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022)

O
princípio da isonomia exige tratamento igualitário para réus em situação processual equivalente. Se o vício metodológico contaminou a
avaliação da personalidade na sentença, este vício deve ser corrigido para todos os réus, independentemente de suas características pessoais específicas.

Relativamente aos motivos do crime, estes dizem respeito aos antecedentes psíquicos que impulsionaram o agente à prática delitiva, constituindo-se no móvel subjetivo da ação. No caso em apreço, o juízo sentenciante fundamentou a valoração negativa dos motivos com base no intuito do réu de obter vantagem indevida e, ainda, de amedrontar os moradores do bairro, numa demonstração de poder e dominação.

Todavia, tais elementos são ínsitos à própria tipicidade dos delitos de extorsão e homicídio qualificado, não representando circunstâncias que extrapolem a estrutura típica.

As questões decididas na revisão criminal não possuem caráter exclusivamente pessoal, aplicando-se igualmente ao requerente EZIO, uma vez que:

a) Ambos os réus foram condenados pela prática dos mesmos crimes: homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 29, caput - quatro vezes) e extorsão (art. 158, §1º), todos do Código Penal, na forma do art. 69;

b) Os crimes foram praticados nas mesmas circunstâncias fáticas, em concurso de agentes;

c) A fundamentação utilizada na sentença condenatória foi rigorosamente idêntica para ambos os réus na
dosimetria da pena, conforme se observa da transcrição literal dos trechos referentes a cada crime;

d) Os critérios de fixação da pena-base foram os mesmos para ambos os condenados, sem qualquer diferenciação;

e) Os vícios identificados na valoração da personalidade e motivos do crime são objetivos e metodológicos, decorrentes da própria fundamentação inadequada da sentença, não guardando relação com características pessoais específicas de qualquer dos réus;

f) A sentença não fez distinção entre os réus na valoração da personalidade, utilizando para ambos exclusivamente o argumento d
o modo de
o
modo de operação
violento, sem menção a atos infracionais específicos.

O reconhecimento da extensão dos efeitos é
medida
que se impõe
,
em observância ao princípio constitucional da isonomia, consagrado no artigo 5º, caput, da Constituição Federal.

Não há justificativa jurídica para que réus que praticaram os mesmos crimes, nas mesmas circunstâncias, e que foram condenados com base na mesma fundamentação viciada, recebam tratamento penal diferenciado.

Para o STJ:

“
Sobreaalegaçãodeque os pacientes estariam nas mesmas condições dos corréus que tiveram suas prisões preventivas revogadas, fazendo jus, portanto,à extensão detalbenefício,nos termos do art. 580 do CPP, no casodeconcursodeagentes (Código Penal, art. 25), "adecisão do recurso interposto por um dosréus,se fundado em motivos que não sejamdecaráter exclusivamente pessoal, aproveitará aos outros.
”

(
AgRg
no HC n. 949.850/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/2/2025)

Verifico que estão presentes todos os requisitos para a extensão integral dos efeitos da decisão favorável:

1.
Identidade fática e processual entre os corréus;

2.
Os fundamentos da decisão revisional não possuem caráter exclusivamente pessoal, mas sim metodológico;

3.
A mesma fundamentação viciada foi aplicada a ambos os réus na dosimetria, sem qualquer diferenciação;

4.
O reconhecimento da extensão preserva o princípio da isonomia;

5.
O vício na valoração da personalidade decorreu da ausência de respaldo técnico, não de características pessoais específicas.

Por fim, ressalto que a Revisão Criminal n. 1000383-17.2019.8.11.0000 retificou a fração de aumento da pena aplicada ao crime de extorsão imputado ao requerente Ézio, fixando-a em 1/3 (um terço), valor distinto daquele originalmente estabelecido pelo juízo sentenciante.

Assim
, passa-se à retificação da pena do requerente
EZIO
:

Crime: homicídio qualificado

Vítima: Ana Carolina Nunes da Silva

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, diante da negativação da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido mais de uma qualificadora (motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima), há de ser reconhecida somente uma, servindo a outra como circunstância agravante.

Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 6 (seis) meses, passando-a para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no art. 65, I, do Código Penal, inclusive de natureza preponderante, e, em decorrência, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-
a para
15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, reprimenda que a mingua de outras circunstâncias ou causas modificadoras, torno definitiva quanto ao crime de homicídio qualificado consumado.

Crime: homicídio qualificado, na forma tentada

Vítima:
Abiatar
Ferreira de Carvalho

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, diante da negativação da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido mais de uma qualificadora (motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima), há de ser reconhecida somente uma, servindo a outra como circunstância agravante.

Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 6 (seis) meses, passando-a para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no art. 65, I, do Código Penal, inclusive de natureza preponderante, e, em decorrência, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena em metade em razão da extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resultado, pois apesar de a vítima ter sido atingida por um único disparo, vários foram efetuados, impingindo-lhe sério perigo de vida.

Assim, encontro a pena de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas modificadoras que possam interferir no cálculo da pena.

Crime: homicídio qualificado, na forma tentada

Vítima: Maurílio de Abreu e Silva

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, diante da negativação da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido mais de uma qualificadora (motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima), há de ser reconhecida somente uma, servindo a outra como circunstância agravante.

Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 6 (seis) meses, passando-a para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no art. 65, I, do Código Penal, inclusive de natureza preponderante, e, em decorrência, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena em metade em razão da extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resultado, pois apesar de a vítima ter sido atingida por um único disparo, vários foram efetuados, impingindo-lhe sério perigo de vida.

Assim, encontro a pena de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas modificadoras que possam interferir no cálculo da pena.

Crime: homicídio qualificado, na forma tentada

Vítima: Alana Neves
Pulquério

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, diante da negativação da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido mais de uma qualificadora (motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima), há de ser reconhecida somente uma, servindo a outra como circunstância agravante.

Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 6 (seis) meses, passando-a para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no art. 65, I, do Código Penal, inclusive de natureza preponderante, e, em decorrência, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena em metade em razão da extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resultado, pois apesar de a vítima ter sido atingida
por um único disparo, vários foram efetuados, impingindo-lhe sério perigo de vida.

Assim, encontro a pena
de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas modificadoras que possam interferir no cálculo da pena.

Crime: homicídio qualificado, na forma tentada

Vítima: Valmir Nunes de Oliveira

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, diante da negativação da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, estabeleço a pena-base em 16 (dezesseis) anos de reclusão.

Na segunda fase, embora o Conselho de Sentença tenha reconhecido mais de uma qualificadora (motivo fútil e recurso que tornou impossível a defesa da vítima), há de ser reconhecida somente uma, servindo a outra como circunstância agravante.

Reconheço, pois, a circunstância agravante do recurso que tornou impossível a defesa da vítima, prevista no art. 61, II, “c”, do Código Penal e, em decorrência, aumento a pena em 6 (seis) meses, passando-a para 16 (dezesseis) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no art. 65, I, do Código Penal, inclusive de natureza preponderante, e, em decorrência, reduzo a pena em 01 (um) ano, trazendo-a para 15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão.

Na terceira fase, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença a causa de diminuição da tentativa, prevista no art. 14, II, do Código Penal, diminuo a pena em metade em razão da extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face da relativa proximidade do resultado, pois apesar de a vítima ter sido atingida por um único disparo, vários foram efetuados, impingindo-lhe sério perigo de vida.

Assim, encontro a pena de
7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão
, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas modificadoras que possam interferir no cálculo da pena.

Da continuidade delitiva quanto aos crimes de homicídio, na forma tentada e consumada:

Uma vez mantida a regra da continuidade delitiva, nos termos do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, o aumento deve considerar as circunstâncias judiciais e o número de condutas ilícitas cometidas, que no caso foram 5 (cinco).

Desse modo e em se tratando de penas diversas, aumento a mais grave delas –
15 (quinze) anos e 6 (seis) meses de reclusão – no dobro,
ficando, em decorrência, a reprimenda fixada em 31 (trinta e um) anos de reclusão
, respeitando-se, dessa forma, a regra do art. 70, parágrafo único, do Código Penal.

Crime: extorsão qualificada

Vítima: Roberto de Souza Lima

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas no art. 59 do Código Penal, diante da negativação da culpabilidade, conduta social, circunstâncias e consequências do crime, estabeleço a pena-base em 6 (seis) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

De outro lado, reconheço a atenuante da menoridade, contemplada no art. 65, I, do Código Penal, inclusive de natureza preponderante, e, em decorrência, reduzo a pena em 06 (seis) meses e 4 (quatro) dias-multa, trazendo-a para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Considerando o aumento especial de pena previsto no art. 158
, §1º
do Código Penal, elevo a
em 1/3 (um terço), conforme reconhecido na Revisão Criminal de nº
1000383-17.2019.8.11.0000
, passando-a para
7
(
sete
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão e
21
(vinte e
um
) dias-multa
, a qual torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas modificadoras que possam interferir no cálculo da pena.

Do concurso material:

Finalmente, diante do concurso material previsto no art. 69,
caput
, do Código Penal, procedo à somatória das penas acima estabelecidas em relação aos crimes de homicídio e extorsão qualificada, ficando a pena fixada em definitivo no montante de
38
(trinta e
oito
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão
e
21
(vinte e
um
) dias-multa
, devendo cada um ser calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicial
fechado
para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, §§ 2º, “a” e 3º, do Código Penal.

Diante do exposto,
c
om fundamento no
art
.
580 do Código de Processo Penal,
ESTENDO
os efeitos da presente decisão
de Id
284773881
ao corréu
EZIO,
para afastar a valoração negativa referente à personalidade do agente e aos motivos do crime na primeira fase da dosimetria, e, por consequência, redimensionar a sua pena definitiva para
3
8
(trinta e
oito
) anos e
4
(
quatro
) meses de reclusão
, no regime inicial fechado, e
2
1
(vinte e
um
) dias-multa
, devendo cada um ser calculado à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Os demais itens da sentença permanecem inalterados.

Diante do Recurso Especial interposto no Id
297041897
, n
os termos do art. 41, I, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, remetam-se os autos à Vice-Presidência para as providências cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2025